Tribunal: TJDFT
Processo: 0003002-20.2016.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PROVAS SUFICIENTES PARA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PENA REDUZIDA.
1. Inviável o pedido de absolvição quando o conjunto probatório, acrescido das declarações da vítima, demonstram a prática do delito de lesão corporal cometido no contexto de violência doméstica.
2. Decorrendo lesões corporais da ação do réu, mesmo sob a modalidade de equimoses moderadas, não tem aplicação as disposições das contravenções penais das vias de fato (precedentes).
3. Afasta-se a valoração desfavorável das circunstâncias do crime, única destacada na motivação da sentença, a pena base deve se aproximar do mínimo legal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.